Tribunal: TJMT
Processo: 1001662-05.2020.8.11.0032
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001662-05.2020.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), JEISIANE ARRUDA LARA - CPF: 012.774.411-89 (APELADO), SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 008.316.791-90 (ADVOGADO), THIAGO GUIMARAES LEVINDO COELHO - CPF: 073.331.466-00 (ADVOGADO), WANDERLEI JOSE RIBEIRO - CPF: 940.537.316-15 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – MORTE DO SEGURADO – ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA - UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA – PRELIMINAR REJEITADA – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO -
SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO DURANTE O TRÂMITE DA AÇÃO -
EXISTÊNCIA DE COMPANHEIRA E HERDEIRO (FILHO) – ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
EM OBSERVÂNCIA DO ART. 792 DO CC –
RECURSO PROVIDO.

Comprovada a união estável entre a autora e o segurado (de cujus), é evidente sua legitimidade ativa e devido o pagamento do Seguro DPVAT.

Nos termos do art. 792 do CC, “Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”.

Assim, a sentença deve ser parcialmente reformada para reservar a cota-parte do filho.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001662-05.2020.8.11.0032

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADA: JEISIANE ARRUDA LARA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT,
Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por
JEISIANE ARRUDA LARA
,
que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, e condenou a seguradora ao pagamento de indenização no valor de
R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
,
corrigida monetariamente pelo INPC, a contar do evento danoso - Súmula 580/STJ -, 22.09.2012, acrescidos de juros de mora à razão de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC, c/c o § 1º do art. 161 do Código Tributário Nacional, a partir da citação – Súmula 426/STJ.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Irresignada, a parte apelante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da apelada e a ocorrência da prescrição trienal diante do ajuizamento da ação ter sido realizada 08 (oito) anos após o falecimento da vítima.

Quanto ao mérito, argumenta que o juízo não observou a cota-parte de cada herdeiro, justificando, no ponto, que a parte é ilegítima para pleitear a integralidade da indenização securitária, tendo em vista que concorre com os genitores da vítima, sendo 50% do valor devidos à companheira do
de cujus
e outros 50% correspondente ao filho da vítima informado na Certidão de Óbito.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados.

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais, postulando pelo desprovimento deste apelo, com a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, parágrafo 11 do CPC (id. 206868187).

Preparo recolhido (Id. 207025683).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão dos autos consiste em aferir se devido o pagamento a autora apelada de indenização do seguro DPVAT.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela seguradora apelante, pois a autora produziu prova suficiente da convivência pública, contínua e duradoura, uma vez que juntou Carta de Concessão de Pensão Por Morte em favor da apelada, da Certidão de Óbito onde consta a própria companheira como declarante do falecimento de que vivia em união estável com o
de cujus
(id. 206860843), Escritura Pública de Declaração (id. 206868175) e reconhecimento de união estável judicial nos autos nº. 0001544-27.2012.8.11.0032

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça em caso absolutamente análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – VALOR REFERENTE À INDENIZAÇÃO RECEBIDA DE SEGURO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – MORTE DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO RECEBIDA PELOS ASCENDENTES –
UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA – RESSARCIMENTO DEVIDO –
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA – ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL - NÃO CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA À COMPANHEIRA – DESPESAS FÚNEBRES CUSTEADAS PELOS GENITORES– POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM O VALOR INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Comprovada a união estável entre a autora e o segurado (de cujus), é evidente sua legitimidade ativa e devido o pagamento do Seguro DPVAT.

(...)”.

(N.U 1003799-13.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Quanto à ocorrência ou não da prescrição trienal para o recebimento da indenização do seguro obrigatório por morte, sabe-se que o prazo prescricional é de três anos, conforme estabelece o art. 206, §3º, IX, do C. Civil (Súmula 405/STJ), cuja contagem se inicia na data do evento danoso, podendo ocorrer sua suspensão na hipótese de pedido administrativo, nos termos da Súmula 229, do STJ.

In casu
, verifica-se que nos autos do processo nº. 0001765-10.2012.811.0032 (Medida Cautelar Preparatória Atípica com Reserva de Bens com Pedido de Liminar) de id. 206860846, em 12/12/2012, houve decisão judicial determinando a restrição de qualquer tipo de pagamento de indenização de DPVAT referente ao
de cujus
até o julgamento final da mencionada ação, ocorrido no ano de 2023.

Nesse passo, analisando os autos, tendo em vista que o falecimento ocorreu em 23/09/2012, o direito de ação da autora prescreveria em 2015, mas, como observado, em dezembro de 2012, os recebimentos provindos de seguro DPVAT foram suspensos, em sede liminar, tendo esta ação perdurado até agosto de 2023, quando foi extinta sem julgamento do mérito, operando-se durante esse período, a interrupção do prazo prescricional.

Ademais, em conformidade com o parágrafo único do art. 202 do Código Civil, a prescrição, uma vez interrompida, ficará suspensa enquanto durar o processo que a interrompeu.

Assim, o prazo prescricional começou a correr novamente a partir da data da decisão terminativa, prolatada em agosto de 2023.

Portanto, a partir de desta data, a autora teria três anos para ingressar com a presente ação de cobrança e a presente demanda foi proposta em 15/12/2020.

Assim,
rejeito
a preliminar aventada.

Melhor sorte assiste à parte recorrente quanto a divisão do valor da indenização, de forma a reservar a cota-parte dos genitores da vítima
.

A Medida Provisória nº. 340/2006 estabelecia que, em caso de morte, a indenização deveria ser paga ao cônjuge sobrevivente e, na sua falta, aos herdeiros legais, equiparando-se a companheira (o) à esposa (o).

Ocorre que a Lei nº. 11.482/2007 alterou a redação do art. 4º da Lei nº. 6.194/74, de modo que este passou a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil.”

Por sua vez o art. 792 do Código Civil estabelece que:

“Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita,
o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.”
(Destaquei)

E quanto à ordem hereditária, o art. 1.829 do Digesto Civilista apregoa o seguinte:

“Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I –
aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente
, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II – aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III – ao cônjuge sobrevivente;

IV – aos colaterais.”

Deste modo, seguindo entendimento do c. STJ (REsp. n. 1.863.668/MS), havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização securitária deverá ser feito a quem postular, conforme sua cota-parte. Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT).
MORTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PLURALIDADE DE BENEFICIÁRIOS.
SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA.
OBRIGAÇÃO. NATUREZA DIVISÍVEL. DESMEMBRAMENTO EM PARTES. PAGAMENTO. COTA-PARTE.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SEGURADORA. NÃO OCORRÊNCIA.

(...)
10. Afastadas tanto a solidariedade entre os beneficiários do seguro obrigatório ( DPVAT) quanto a indivisibilidade da obrigação, é admissível a cisão do valor para fins de pagamento da indenização.

11. Havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização do seguro DPVAT deverá ser feito a cada um que o postular, conforme sua cota-parte.
(...).”

( REsp n. 1.863.668/MS, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/
acórdão
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.03.2021)

In casu
, da detida análise dos documentos carreados aos autos, mormente a Certidão de Óbito, onde consta a autora como declarante, tem-se que a companheira do
de cujus
, bem como o filho do de cujus, têm direito ao recebimento da indenização do seguro DPVAT.

Diante deste cenário, considerando que a autora apelada é companheira da vítima fatal de acidente de trânsito, a ela é cabível apenas (metade) do valor indenizatório devido pela morte, que, na espécie, relaciona-se justamente à cota-parte de 50% (cinquenta por cento) do valor da indenização securitária, ficando reservada, portanto, a cota-parte ao filho do
de cujus
, já que não integra o polo ativo.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça em caso análogo:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – LEI N. 6.194/74 – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO –
RESERVA DA COTA-PARTE – CONCORRÊNCIA – HERDEIROS – ARTIGO 4º DA LEI N. 6.174/74 C/C ART. 792 DO CÓDIGO CIVIL
– RECURSO DESPROVIDO.

In casu, deve ser observado o termo “simples prova”, pois nos termos da Lei 6.194/74, não há exigência de apresentação de laudo de necropsia ou documentos médicos quando devidamente demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o evento morte através de outros documentos juntados aos autos, ainda que em momento posterior.

O capital segurado será pago por metade ao cônjuge/companheiro sobrevivente e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária
”.

(N.U 1000375-60.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença e readequar o pagamento devido à autora, no valor correspondente R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) equivalente a 50% (cinquenta por cento) do teto indenizatório R$ 13.500,00, reservando a cota-parte de 50% para o filho do segurado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024